Tribunal: TJDFT
Processo: 0747609-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO.
1. A busca pessoal foi realizada de forma legítima, amparada em fundada suspeita diante da denúncia recebida, do local reconhecidamente utilizado para a traficância e do comportamento suspeito do acusado. O procedimento observou o art. 244 do CPP, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
2. A materialidade restou comprovada pelos laudos periciais que atestaram tratar-se da apreensão de porções de crack, enquanto a autoria foi evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em plena consonância com a confissão espontânea do réu e com a declaração da testemunha presencial sobre a mercancia ilícita. O conjunto probatório, sólido e harmônico, conduz com segurança à manutenção da condenação.
3. É fundamento idôneo para exasperação da pena-base, o fato de o réu ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena anterior, por revelar maior reprovabilidade da conduta e afronta à confiança depositada pelo Estado.
4. A reincidência do acusado constitui óbice expresso ao reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
5. Adequado o regime fechado, em razão da reincidência e da pena aplicada superior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos, preliminar arguida pela Defesa rejeitada. Recurso do Ministério Público provido e da Defesa desprovido.